Tribunal: STF
Processo: ARE 1576853
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Ministério Público Federal interpôs o presente agravo (eDoc 74) em face de decisão (eDoc 68) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (eDoc 41) que esta assim ementado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CULTIVO E IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE CANNABIS COM INTUITOS MEDICINAIS. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu o habeas corpus para autorizar o cultivo de 131 plantas e a importação de 158 sementes de cannabis por ano para uso exclusivo medicinal. 
2. O paciente apresentou certificado de participação em cursos de cultivo e extração de cannabis medicinal, laudo técnico agronômico recomendando o cultivo e importação, laudo e receituário médicos, e comprovante de cadastro na Anvisa para importação excepcional de produto derivado de cannabis. 
3. A decisão agravada considerou que a documentação apresentada pelo paciente é suficiente para demonstrar a necessidade do tratamento medicinal, não havendo justificativa para reformar a decisão. 
4. A jurisprudência da Corte Superior pacificou o entendimento de que o cultivo de cannabis com intuitos medicinais, devidamente comprovado, não configura conduta criminosa, mesmo sem regulamentação específica da Anvisa. 
5. Agravo regimental improvido.

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 58), aponta que o acórdão recorrido violou os arts. 1º, III; 2º; 5º, XXXVI, XLIII e LIV; e 6º, todos da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.  

Inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, XXXVI e LIV, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. 

Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.  

Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.

De outro lado, quanto às demais violações alegadas, conforme exposto pelo acórdão recorrido (eDoc 41):

A alegação exposta não condiz com o que foi produzido nos autos. O paciente agravado juntou todos os documentos e comprovações necessários para a concessão de seu pleito, em especial, o certificado de participação em cursos de cultivo e extração de cannabis medicinal e o laudo técnico agronômico, com recomendação do cultivo de um total de 131 plantas e a importação de 158 sementes por ano. 
Além disso, juntou aos autos o laudo e o receituário médicos com prescrição de tratamento com óleo de cannabis medicinal do agravado, bem como comprovante de cadastro na Anvisa para importação excepcional de produto derivado de cannabis, com validade até 19/8/2026 (fls. 38-114). (grifei)

Desse modo, para dissentir das instâncias de origem e reconhecer a alegada violação aos dispositivos constitucionais mencionados, em virtude da autorização de importação e cultivo de sementes cannabis sativa demandaria, necessariamente, a prévia análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e provas produzidos nos autos, incidindo, também aqui, o Enunciado n. 279 da Súmula/STF, que possui a seguinte dicção: 

Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 

Em casos fronteiriços, aponto as seguintes decisões monocráticas: RE 1.444.182, ministro Dias Toffoli; RE 1.477.709, ministro Cristiano Zanin; ARE 1.529.611, ministro Flávio Dino; RE 1.397.164, ministro André Mendonça e RE 1.476.291, de minha relatoria.

3. Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente